Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-95.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DEMANDA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021.

- Antes ainda da vigência da Lei 14.230, de 2021, já era frequente reconhecer-se na jurisprudência doutrinária e pretoriana o dominante caráter sancionador do regime da Lei 8.429/1992. Consolidou-se a indicação

Ementa:
DEMANDA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS TEMPORÁRIOS SEM A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021.

- Antes ainda da vigência da Lei 14.230, de 2021, já era frequente reconhecer-se na jurisprudência doutrinária e pretoriana o dominante caráter sancionador do regime da Lei 8.429/1992. Consolidou-se a indicação desse caráter com o texto do art. 17-D acrescentado com a Lei 14.230: «A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos» (cf. também o § 4o do art. 2o da alterada Lei 8.429).

- Em face da unitariedade do direito sancionador, é de incidir em toda a amplidão de sua matéria o disposto no parágrafo único do art. 2o de nosso Código penal: «A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado». Trata-se aí da retroatividade in bonam partem, que é um mandato exata e justificadamente em contrário à vedação da irretroatividade in peius. Ou seja, a supervenção de normas benignas ao infrator deve incidir imediatamente.

- Na linha do que já vinha decidindo esta Turma julgadora, o paradigma vinculante advindo do julgamento do ARE 843.989 -tema 1.199-, reconheceu a retroatividade de partes das modificações promovidas pela Lei 14.230/2021, alterações que resultam na falta de amparo legal para a condenação do requerido por ato de improbidade administrativa.

- Na espécie, as irregularidades narradas na petição inicial, não se acomodam a nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 11, averbando-se que o inciso I desse mesmo artigo foi revogado pela Lei 14.230. Além disso, não houve prova bastante de dolo específico do agente.

- É tese dominante nos tribunais a de que se empresta à disciplina do processo da Lei 8.429/1992 o disposto no art. 18 da Lei 7.347/1985, isentando-se, pois, do pagamento de honorários, em caso de improcedência, o autor a que não se impute atuação de má-fé. Ressalva de entendimento pessoal do relator.

Não provimento do recurso.